Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710679-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OLIMPIA GOMES DE SANTANA NUNES, OLIMPIA MARTINS MOURA, OLINDA NASCIMENTO DAMASCENO, OLIVIA MOREIRA DA SIVA, ONEIDE PEREIRA DE CARVALHO, ONEIDE SANTOS DA SILVA, ONESIO LOPES DE OLIVEIRA, ONILDO RODRIGUES DOS SANTOS, ORANILDES ANASTACIA FILGUEIRA, ORIOSVALDO BARBOSA SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 16:18:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora